Tribunal: TJBA
Processo: 8001246-71.2022.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001246-71.2022.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CREDIMILSON VIEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, LUIDE GOMES LIMA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO
ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 121, §2º, INC. IV, ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 73 DO CÓDIGO PENAL (ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO) E ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL PRÓPRIO)
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART.396-A. TRANSCRIÇÃO DA DENÚNCIA EMISSÃO JUÍZO DE VALOR.

REJEITADA
. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA DEFESA. JUSTIFICATIVA A SER APRECIADA PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO EM AUDIÊNCIA. PLEITO DESARRAZOADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROBABILIDADE DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JURI. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A DECISÃO RECORRIDA.

1.Para que ocorra a pronúncia, necessário se faz a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, em consonância com as provas encartadas nos autos.

2.Materialidade delitiva comprovada pelo Laudos de Exame de Lesões Corporais e de Necropsia.

3.Indícios de autoria delineados pelo teor dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

4.Decisão recorrida que se encontra em perfeita consonância com os preceitos legais e constitucionais, expondo, motivadamente, o convencimento do juízo a quo, observado o princípio do in dubio pro societate, aplicável às decisões desta natureza.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO JULGADO IMPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que traz o
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
CREDIMILSON VIEIRA SANTIAGO
, figurando como recorrido o
Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

do recurso interposto,
REJEITAR A PRELIMINAR AVENTADA e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

para manter integralmente a decisão recorrida
, pelas razões expostas nesse vot
o.

PRESIDENTE

José Alfredo Cerqueira da Silva

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

10